Tribunal: TJSP
Processo: 1006951-26.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
- Contratos de consumo de serviços educacionais - Curso de Odontologia - Impedimento da matrícula da autora no 7o semestre, em razão de reprovação em matéria que é pré-requisito.
- Não se vislumbra vício da sentença, bem fundamentada e que afastou alegação de ilegalidade ou abusividade na recusa da instituição de ensino de franquear à autora o acesso ao sétimo semestre, diante da prova de que

Ementa:

- Contratos de consumo de serviços educacionais - Curso de Odontologia - Impedimento da matrícula da autora no 7o semestre, em razão de reprovação em matéria que é pré-requisito.
- Não se vislumbra vício da sentença, bem fundamentada e que afastou alegação de ilegalidade ou abusividade na recusa da instituição de ensino de franquear à autora o acesso ao sétimo semestre, diante da prova de que ela foi reprovada em várias disciplinas –
- Inexistência de ilegalidade, abuso ou ilicitude – Autonomia didático-científica e administrativa da universidade, conforme art. 207 da Constituição Federal – Pedido improcedente.
- Argumento do recurso se referiu à questão preclusa, decidida, definitivamente, em recurso anterior – Recurso não provido, com aplicação de pena por litigância de má-fé à apelante.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000927317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006951-26.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MADALENA
DA SILVA QUARESMA GODOY FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ - OSEL.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo e aplicaram pena
por litigância de má-fé à apelante, V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006951-26.2019.8.26.0002 -Voto no 30475
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1006951-26.2019.8.26.0002
11a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Apelante: Madalena da Silva Quaresma Godoy Freitas
Apelado: Obras Sociais e Educacionais de Luz
Juiz de 1a Instância: Antonio Carlos Santoro Filho
Voto no 30475.
- Contratos de consumo de serviços educacionais - Curso de
Odontologia - Impedimento da matrícula da autora no 7o semestre,
em razão de reprovação em matéria que é pré-requisito.
- Não se vislumbra vício da sentença, bem fundamentada e que
afastou alegação de ilegalidade ou abusividade na recusa da
instituição de ensino de franquear à autora o acesso ao sétimo
semestre, diante da prova de que ela foi reprovada em várias
disciplinas
- Inexistência de ilegalidade, abuso ou ilicitude
Autonomia
didático-científica e administrativa da universidade, conforme art.
207 da Constituição Federal Pedido improcedente.
- Argumento do recurso se referiu à questão preclusa, decidida,
definitivamente, em recurso anterior Recurso não provido, com
aplicação de pena por litigância de má-fé à apelante.
Insurge-se a autora, em ação de obrigação de fazer
c.c. pedido liminar e indenização por dano material e moral, contra r. sentença de
fls. 787/790, que julgou os pedidos improcedentes e a condenou ao pagamento
das custas processuais e ao de honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa, com ressalva do disposto no artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil.
Alega a apelante às fls. 806/834, em síntese, que a
sentença “foi infundada e não apreciou as provas como deveria, em especial, A ANUÊNCIA da
Apelada em sede de contestação” (fl.820) e pede a reforma da sentença “no sentido de
determinar além da suspensão da decisão guerreada, também a condenação da Recorrida por má-
fé, com plena ciência ao ilegal protelamento da decisão e descumprimento da liminar, os quais
devem demonstrar uma equidade e uma devida sanção, por fim, requer a ora demandante, tendo
em vista a necessidade de interposição do presente recurso, a condenação da Recorrida, ao
pagamento das custas processuais, honorários advocatícios a ser arbitrados por V. Exas., mas
nunca inferior a 20%, sobre o valor dado à causa, e demais cominações de estilo, com os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006951-26.2019.8.26.0002 -Voto no 30475
3
acréscimos legais e pertinentes à matéria ora questionada” (fl.819/820).
Recurso tempestivo e sem preparo, por ser a apelante
beneficiária da justiça gratuita.
Houve resposta a fl.823/834.
É o relatório.
Na inicial, a autora formulou os seguintes pedidos: “VI)
Seja a requerida compelida à obrigação por ela só imposta, sendo a Requerente liberada para
cursar o 7o Semestre do curso de Odontologia
Matutino do Campus I
Interlagos, com a
consequente Quebra de Pré-Requisito da Matéria “CAB” e isenção às faltas computadas até o
ingresso às matérias, com fulcro ao artigo 247 do CC c/c Art. 300 do CPC, em sede de liminar; VII)
A imposição da pena ASTREINTE, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, para cada dia
de atraso, com máximo de 30 (trinta) dias, caso não haja o cumprimento da Quebra de Pré-
Requisito e Inscrição às matérias do 7o Semestre do 1o período do ano letivo de 2019”; VIII) A
condenação da Requerida no pagamento de Indenização por Danos Materiais e Morais,
equivalente a 30 (trinta) salários mínimos, tendo como base o salário mínio federal atual vigente
no valor de R$998,00 (novecentos e noventa e oito reais), a cifra total de R$ 29.940,00 (Vinte e
nove mil, novecentos e quarenta reais), incidindo sobre as verbas pleiteadas, juros moratórios,
calculados à partir da citação, nos termos do artigo 406, do Código Civil, e ainda a correção
monetária, pela Tabela de Cálculo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; IX) Seja
reconhecida a irreparável perda de uma chance, pois, uma vez que não seja acatado o pleito
judicial, certo é que a Requerente suportará perda Irreparável e Inestimável, além da perda da
inclusão de profissional qualificado à sociedade, atrasando ainda o ingresso profissional da
Requerente; A condenação da Requerida no pagamento de Indenização por Danos Materiais e
Morais, equivalente a 30 (trinta) salários mínimos, tendo como base o salário mínio federal atual
vigente no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), a cifra total de R$ 29.940,00
(Vinte e nove mil, novecentos e quarenta reais), incidindo sobre as verbas pleiteadas, juros
moratórios, calculados à partir da citação, nos termos do artigo 406, do Código Civil, e ainda a
correção monetária, pela Tabela de Cálculo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; IX)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006951-26.2019.8.26.0002 -Voto no 30475
4
Seja reconhecida a irreparável perda de uma chance, pois, uma vez que não seja acatado o pleito
judicial, certo é que a Requerente suportará perda Irreparável e Inestimável, além da perda da
inclusão de profissional qualificado à sociedade, atrasando ainda o ingresso profissional da
Requerente; X) Seja apreciado com Extrema Cautela o Princípio da Razoabilidade invocada à
presente demanda, visto, não haver razoabilidade quanto à imposição de Pré-Requisito sem que a
instituição possa disponibilizar a matéria para cursar e ainda, atrasando a conclusão da graduação
da Requerente em 12 (doze) meses, suportando as mensalidades SEM ESTUDAR; XI) Seja
invocado e conhecido por Vossa Excelência o Princípio Constitucional da Isonomia, uma vez que o
judiciário vem decidindo a quebra de pré-requisito em situações semelhantes ao caso em testilha”
(fls.27/29).
Os pedidos foram julgados improcedentes “porque, além
da questão aduzida na inicial, qual seja, a matéria "CAB - Estágio em Clínica Integrada
Restauradora", que passou a ser pré-requisito para cursar as matérias do 7° Semestre do curso de
Odontologia e apenas seria ministrada no 2° Período de 2019, a autora foi reprovada em quatro
matérias do curso, conforme consta no histórico escolar (fls. 285/6), foi destacado na Contestação
(fls. 263) e foi reconhecido em Acórdão (fls. 492/6, ED no AI). Portanto, trata-se de causa autônoma
e independente que, por si só, é impeditiva da pretensão da autora de cursar as matérias do 7°
Semestre do curso de Odontologia. Ademais, conforme já destacado na decisão de fls. 65/6, "a
organização da grade curricular e estabelecimento de disciplinas que constituem pré-requisitos para
o prosseguimento do curso, em princípio, se inserem na autonomia didático-científica e
administrativa da Universidade, que goza de proteção constitucional". (...) Desta forma, uma vez
que das 9 (nove) matérias cursadas no 2° Período letivo de 2018 (fl. 35) a autora foi reprovada em
4 (quatro) delas: 1 (uma) do 3° Semestre "Semiologia Odontológica"; e 3 (três) do 6° Semestre
"Ciência e Pesquisa", "Prótese Parcial Fixa" e "Estágio em Clínica Integrada Restauradora", a
última pré-requisito para o 7° Semestre; esta deve cursá-las em regime de dependência, para
depois, preenchidos todos os pré-requisitos fixados, prosseguir com as matérias do 7° Semestre.
Portanto, havendo justa causa para a retenção da matrícula das matérias do 7° Semestre, não há o
que se falar em indenização por danos morais pela postergação do seu "sonho" em ser profissional
Cirurgiã Dentista ou pela perda de uma chance. Da mesma forma, corretamente aponta o requerido
que não houve quantificação mínima do pedido de danos materiais, que, como é cediço, devem ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006951-26.2019.8.26.0002 -Voto no 30475
5
discriminados e comprovados, razão pela qual também fica indeferido tal pedido. Acrescente-se,
todavia, que o valor mensal do curso da graduação não é fixo, tendo como base as matérias
matriculadas. Assim, caso os valores pagos (fl. 46) em 2019 não se refiram à matérias cursadas em
2018 ou às matérias de dependência eventualmente cursadas, é certo que tal valores devem ser
devolvidos.” (fl.788/789)
A sentença, portanto, foi devidamente fundamentada,
não padece de nenhum vício e analisou detidamente a prova documental
existente no processo.
Além disso, à instituição de ensino cabe fixar os
critérios de avaliação e regulamentação administrativa dos seus cursos, que não
se alteram se não houver, como não há, no caso em tela, ilegalidade ou abuso,
uma vez que a Constituição Federal, no seu artigo 207, assegura às
universidades autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira
e patrimonial.
Nesse sentido, em casos análogos à hipótese aqui
retratada, são vários os julgados deste Tribunal, afastando pedido de aluno que
pretende ser matriculado em semestre seguinte com disciplinas em dependência,
com fundamento na autonomia didática-científica da universidade, dos quais são
exemplos os seguintes:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E
MATERIAL.
Contrato
de
prestação
de
serviços
educacionais.
Odontologia. Pretensão de rematrícula no 7o semestre. Aluna com cinco
dependências. Cláusula contratual que impede a continuidade do curso.
Ausência de abusividade. Inaplicabilidade do princípio da isonomia a
alunos de turmas anteriores. Indenizações por danos materiais e morais
indevidos ante a ausência de ilícito da ré. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(Apelação
no
1094858-41.2016.8.26.0100, 38a Câmara, rel. Fernando Sastre
Redondo, j. 13.09.2017)
APELAÇÃO

“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE UTELA
ANTECIPADA” Estabelecimento de Ensino Contrato de prestação
de serviços educacionais
Curso de Odontologia - Pretensão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006951-26.2019.8.26.0002 -Voto no 30475
6
rematrícula no 7o semestre - Aluna com duas dependências - Cláusula
contratual que impede a continuidade do curso - Ausência de
abusividade - Inaplicabilidade do princípio da isonomia a alunos de
turmas anteriores - Indenizações por danos morais indevidos ante a
ausência de ilícito da ré
Sentença parcialmente reformada -
RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ PROVIDO e RECURSO ADESIVO
DA
AUTORA
DESPROVIDO.
(Apelação
no
1019018-25.2016.8.26.0100, 27a Câmara, rel. Ana Cristina
Strauch, j. 20.03.2018)
- Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de
urgência
Contrato de prestação de serviços educacionais
Curso
Superior de Graduação em Odontologia
Aluna que cursando o 6o
semestre não preenche os requisitos necessários para aprovação em
uma matéria para credenciá-la ao sétimo 7o semestre
Resolução
interna da Universidade que disciplina os requisitos necessários para
aprovação dos alunos, inclusive com impedimento para avanço do
semestre Ciência inequívoca da aluna Hipótese em que no passado
a Universidade permitiu que alunos reprovados pudessem seguir os
estudos no semestre seguinte cursando “dependência” do semestre
anterior
Pretendida equiparação, ante o princípio da isonomia

Irrazoabilidade Precedentes Sentença de procedência Reforma
Recurso
provido.
(Apelação
no
1014953-50.2017.8.26.0100,
sessão permanente e virtual da 14a Câmara, rel. Mauricio Pessoa,
j. 31.07.2017),
Na verdade, no apelo, a autora tenta ressuscitar
questão já definitivamente decidida no Agravo de instrumento no
2074915-25.2019.8.26.0000 integrado pela decisão de Embargos de Declaração,
julgado em 27.05.2019 (fls. 487/496-793/803) que transitou em julgado em
25.06.2019 (fl.805), assim fundamentado em relação à alegada “anuência” da ré
à progressão da autora, que inexistiu, como se lê do acórdão:
“Para análise da questão posta nos autos, transcrevo o v.
acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento no
2032498-57.2019.8.26.0000, em 28.2.19, por esta Câmara, interposto pela
ora agravada, contra decisão que indeferiu a concessão da tutela de
urgência:
“A antecipação dos efeitos da tutela de urgência de natureza antecipada
pressupõe elementos que evidenciem a probabilidade do direito, porque os fatos narrados
constituem provável verdade.
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para
tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006951-26.2019.8.26.0002 -Voto no 30475
7
que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz
tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória”. (1)
Além disso, há de existir o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo no aguardo da solução final. Esse é o conteúdo da regra do artigo 300 e parágrafos
do CPC.
E porque a efetivação da tutela de urgência de natureza antecipada se
assemelha à execução provisória, o exame da presença de seus pressupostos reclama
cautela e rigor.
Também “dispõe o § 3o do art. 300 do CPC/2015 que não se concederá
tutela de urgência de natureza antecipada “quanto houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão”. A decisão que antecipada efeitos da tutela é revogável (cf. art. 296 do
CPC/2015; assim já o era, também de acordo com o § 4o, do art. 273 do CPC/1973).
Irreversibilidade, pois, não se liga à decisão, mas aos seus efeitos. Prepondera, na doutrina, a
orientação de que não se devem considerar irreversíveis os efeitos, quando possível a
composição por perdas e danos”. (2)
Trata-se de agravo tirado de ação de obrigação de fazer, consistente em
matricular a autora no 7o semestre do curso de Odontologia da instituição de ensino da ré.
A autora formulou pedido de concessão de tutela de urgência para que
fosse determinado “à instituição que permita a Requerente cursar as matérias do 7o semestre
do curso de Odontologia campus Interlagos Matutino, URGENTEMENTE, uma vez que
medida não trará prejuízo à instituição” (sic, fl. 28 do processo digital).
A tutela foi indeferida, daí o agravo.
A pretensão da autora de frequentar as aulas do 7o semestre do curso
de Odontologia, por ora, não pode ser acolhida, porque ela mesma informou ter sido
reprovada em matéria que, para tanto, era pré-requisito.
Além disso, a autora não apresentou o contrato de prestação de serviços
educacionais nem as resoluções relativas às normas da Instituição de Ensino sobre a
questão, impedindo análise adequada.
Por ora, ao que tudo indica, não há ilegalidade nem abusividade na
recusa da instituição em franquear à autora acesso ao sétimo semestre do curso de
odontologia, no qual pacientes seriam submetidos a tratamentos por quem não estaria
preparado para prestá-los.
De se ver que a Constituição Federal, no seu artigo 207, assegura às
universidades autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e
patrimonial.
Logo, como a autora admite ter sido reprovada em matéria que é pré-
requisito para o ingresso no 7o semestre do curso e levando em conta a relevância da
aprovação no curso frequentado pela autora, para o tratamento de pacientes, não há causa
para reforma da decisão agravada.
A alegação da autora de que está pagando as mensalidades, apesar de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006951-26.2019.8.26.0002 -Voto no 30475
8
não estar frequentando o curso, não pode ser agora apreciada, porque não foi objeto do
pedido de tutela, já que não se cogitou de suspensão de pagamentos.
Por fim, não tem relevância o fato de a instituição de ensino não ter
colocado à disposição, neste semestre, o curso de “CAB-Estágio em clínica integrada
restauradora”, porque, ainda que a autora cursasse agora a matéria, estaria impedida de
frequentar o 7o semestre, por ela ser seu pré-requisito.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.” (fl. 456/458 do
processo digital).
Citada, a ré apresentou contestação e pediu a
improcedência da ação (fl. 184 do processo digital). Constou da contestação
que, “mesmo que a autora não tivesse 03 (três) unidades curriculares a serem cursadas em
regime de dependência”, “ainda assim estaria retida no 6o semestre, na medida em que a
reprovação em disciplina de estágio curricular de retenção, nos termos do item 20.12.2 das
Normas Acadêmicas” (sic, item 3.6, fl. 177 do processo digital). Apesar disso,
constou do item 3.7 da contestação que a “ré informa que autoriza a
progressão da autora para o 7o semestre em 2019/1” (sic, fl. 178 do
processo digital).
Em 25.3.19, a ré informou que houve erro material na
petição de fl. 346, porque o que nela constou é incompatível com o restante
da defesa e pediu a desconsideração dos trechos mencionados (fl. 436/437
do processo digital), o que foi indeferido (fl. 439 do processo digital).
Em 29.3.19, a autora pediu novamente a concessão da
tutela de urgência (fl. 445/446 do processo digital), que foi, então, deferida (fl.
448/449 do processo digital), daí o agravo.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a
concessão de tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito alegado e de perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo.
Preservada a convicção do D. Magistrado de 1o grau, não
há dúvida de que a informação a respeito de autorização da agravante para
a progressão de grau da autora foi erro que, além de ter sido afirmado pela
agravante, está confirmado pelo que há no restante da contestação, na qual
foi afirmado, também equivocadamente, que a autora teria sido reprovada
em 'Odontologia Legal”, “Dentística Restauradora” e “Estágio em Clínica
Integrada Restauradora” (item 3.3, fl. 176 do processo digital), quando, na
verdade, como se constata pelo seu histórico escolar, ela foi reprovada em
“Semiologia Odontológica” (2018/2), “Ciência e Pesquisa” (2018/2), “Estágio
em Clínica Integrada Restauradora” (2018/2) e “Prótese Parcial Fixa”
(2018/2) (fl. 371 do processo digital).
A autora foi, então, reprovada em quatro disciplinas,
fato, aliás, que foi omitido na inicial, na qual ela informou apenas que
havia sido reprovada em matéria que é pré-requisito para ingresso no 7o
semestre do curso de Odontologia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006951-26.2019.8.26.0002 -Voto no 30475
9
Dispõe o item 26.2.1 das Normas Acadêmicas, (II) que “Os
alunos do antepenúltimo ao último semestre letivo para os cursos de graduação (exceto
Medicina) e do penúltimo ao último semestre letivo para os cursos superiores de tecnologia:
serão promovidos com até 2 unidades curriculares em Dependência ou Adaptação,
independentemente do semestre letivo a que se refiram as dependências” (fl. 404 do
processo digital).
Pese, então, o flagrante erro cometido na contestação, o
fato é que a autora, objetivamente, não reúne os requisitos para
ingressar no 7o semestre do curso de odontologia, porque ela não foi
apenas reprovada em matéria que é pré-requisito para tanto, como foi
reprovada em quatro matérias do 6o semestre, o que também impede
seu ingresso no semestre seguinte, como já foi decidido no julgamento
de agravo anterior, antes mencionado.
Como também já foi dito no julgamento anterior, o curso
frequentado pela autora envolve tratamento de pacientes, o que exige maior
rigor no exame do direito alegado pela autora, porque não se trata apenas de
autorizar a continuidade dos seus estudos, mas deve ser analisado se ela
tem condições para tanto, e, diante de tantas reprovações, não se vislumbra
causa para a concessão da tutela de urgência.
Sendo assim, revoga-se a tutela que deferiu a matrícula da
autora no 7o semestre e afasta-se a aplicação de multa, com determinação
para que ao feito se dê regular andamento.
Por fim, rejeita-se o pedido de aplicação de multa por
litigância de má-fé à agravante, porque sua postura processual não é
temerária nem protelatória, tanto que sua pretensão foi acolhida.
Pelas razões expostas, dou provimento ao agravo.” (grifei)
Como houve revogação da liminar por este E. Tribunal
de Justiça não há causa para condenar a ré por litigância de má-fé, que nada
desobedeceu nem protelou o cumprimento da liminar, porque, repito, ela foi
revogada.
Apesar do inconformismo da apelante, as razões do
apelo não impugnaram os fundamentos da sentença relativos à demonstração de
reprovação da aluna em várias disciplinas, fato não negado nem combatido no
recurso de apelação, cujo único argumento foi alegação que já havia sido
apreciada e rechaçada em anterior recurso.
Sendo assim, quem atuou de má-fé foi a apelante,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006951-26.2019.8.26.0002 -Voto no 30475
10
porque promoveu recurso com as mesmas alegações formuladas em anterior
recurso anteriormente julgado por este Tribunal, incidindo nos incisos VI e VII do
art. 80 do CPC.
Sendo assim a apelante pagará multa, por litigância de
má-fé de 5% do valor atualizado da causa, a favor da apelada.
Pelas razões expostas, nego provimento ao apelo e
aplico pena por litigância de má-fé à apelante.
SILVIA ROCHA
Relatora